Tribunal: STJ
Processo: 0000412-64.2013.8.11.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1996548 - MT(2022/0104820-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: JANONE DA SILVA PEREIRA - MT007055B
NEWTON ACUNHA ROCHA - MT005489B
EMBARGADO
: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - SP081717
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
IVALDIR PAULO MUHL - MT017441A
MARINA FERES CARMO - DF060972
ANA LAURA CORREIA LINDORFER - MT025552
HUENDEL ROLIM WENDER - MT010858O
INTERES.
: IVONE TEREZINHA RIBEIRO
INTERES.
: CLEDI KASBURG DA SILVA
INTERES.
: OLAVO DEMARI WEBBER
INTERES.
: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 40e670dc-3660-4155-a68f-cb911fb70822

EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1996548 - MT(2022/0104820-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: JANONE DA SILVA PEREIRA - MT007055B
NEWTON ACUNHA ROCHA - MT005489B
EMBARGADO
: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - SP081717
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
IVALDIR PAULO MUHL - MT017441A
MARINA FERES CARMO - DF060972
ANA LAURA CORREIA LINDORFER - MT025552
HUENDEL ROLIM WENDER - MT010858O
INTERES.
: IVONE TEREZINHA RIBEIRO
INTERES.
: CLEDI KASBURG DA SILVA
INTERES.
: OLAVO DEMARI WEBBER
INTERES.
: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROMAVE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA. contra acórdão assim ementado (fl. 2390):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA AFERIDA EM ABSTRATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
NA FASE RECURSAL. CONTRADITÓRIO E BOA-FÉ OBSERVADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos
essenciais e adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sendo
desnecessária a apreciação individualizada de todos os dispositivos legais
invocados, a teor do
do Código de Processo Civil. 2. As condições da
art. 1022
ação, inclusive a legitimidade ativa, são aferidas em abstrato, conforme a teoria da
asserção, sendo inviável, em recurso especial, revisar conclusão que exigiria
Documento eletrônico VDA55761685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: ed506822-ea5b-4461-8882-14f941e437cb

reexame de fatos e provas (
, estando o acórdão recorrido em
Súmula 7/STJ)
harmonia com a orientação desta Corte (
. 3. É admissível a
Súmula 83/STJ)
juntada de documentos em fase de recurso quando não indispensáveis à
propositura, observados o contraditório e a ausência de má-fé, nos termos do
do Código de Processo Civil. 4. Alegações de fraude ou falsidade
art. 435
documental demandam reexame de fatos e provas, providência incompatível com
o recurso especial, atraindo o óbice da
5. Agravo interno a que se
Súmula 7/STJ.
nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega omissão quanto à
apreciação de dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil relacionados
à forma de cessão de direitos hereditários, ao mandato e à representação do espólio,
além de omissão específica sobre a essencialidade de documentos cuja juntada
ocorreu em grau recursal (fls. 2399-2412). Sustenta contradição por suposta
incoerência interna do acórdão e por divergência com julgado da Quarta Turma no
no qual se teria reconhecido a ilegitimidade ativa da mesma
AREsp 2.550.686/MT,
recorrida em controvérsia semelhante (fls. 2413-2415). Requer efeitos infringentes para
restabelecer a sentença de primeiro grau.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 2419-2425 na qual a parte
embargada alega que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado; que os embargos buscam rejulgamento da causa; que o julgador
não precisa rebater item por item e que a decisão está em harmonia com a
jurisprudência quanto à teoria da asserção e à juntada de documentos com
contraditório e sem má-fé; pugna pelo não conhecimento ou pela rejeição dos
embargos.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante repete a tese de negativa de prestação jurisdicional sob
o argumento de ausência de apreciação de múltiplos dispositivos legais. O acórdão
embargado, contudo, examinou os pontos essenciais à solução da controvérsia.
Afastou a alegada omissão quanto ao
do Código de Processo Civil ao
art. 1.022
consignar que não é necessária a apreciação individualizada de todos os dispositivos
invocados quando a fundamentação é suficiente. Enquadrou a discussão de
legitimidade ativa na teoria da asserção, remetendo o debate sobre fraude e falsidade
documental à instância ordinária, e reconheceu a possibilidade de juntada documental
na fase recursal quando não indispensável à propositura, com observância do
contraditório e afastamento de má-fé, além de aplicar os óbices das Súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55761685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: ed506822-ea5b-4461-8882-14f941e437cb

O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Cuida-se, agora, de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a legitimidade ativa da
parte autora com base na teoria da asserção e admitiu a juntada de documentos
em sede recursal, ausente má-fé ou prejuízo processual.
A tese de omissão não prospera.
O acórdão estadual enfrentou expressamente os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia: reconheceu a legitimidade ativa ad causam à luz da teoria da
asserção e remeteu as discussões sobre falsidade ou fraude documental à via
processual própria.
Conforme a orientação pacífica desta Corte, o julgador não está obrigado a se
pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando examinar as
questões efetivamente relevantes para a solução da lide. Assim, inexistente
qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, resta afastada a alegação
de violação ao
do CPC.
art. 1.022
A decisão agravada aplicou corretamente a teoria da asserção, segundo a qual as
condições da ação - como a legitimidade das partes - devem ser aferidas em
abstrato, com base na narrativa dos fatos constantes da petição inicial, e não à luz
do resultado probatório.
O Tribunal local concluiu que a autora apresentou elementos suficientes, em tese,
para demonstrar sua legitimidade, o que é suficiente para o regular
prosseguimento da ação. As insurgências da agravante, fundadas em suposta
falsidade ou fraude documental, demandam reexame de provas e circunstâncias
fáticas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
Desse modo, mantém-se incólume o fundamento da decisão agravada que afastou
a ilegitimidade ativa.
A decisão recorrida igualmente se harmoniza com a jurisprudência do STJ ao
admitir a juntada de documentos em momento posterior, desde que não
indispensáveis à propositura da ação, observado o contraditório e inexistente
indício de má-fé.
No caso concreto, o Tribunal estadual registrou expressamente que os
documentos apresentados não configuram surpresa à parte contrária, tampouco
comprometeram a boa-fé processual, motivo pelo qual não há violação ao art. 435
do CPC.
A rediscussão sobre a pertinência ou não da juntada implicaria reavaliação do
conjunto fático-probatório, igualmente obstada pela Súmula 7/STJ.
As alegações de fraude e falsidade documental não podem ser apreciadas nesta
instância superior, pois demandam dilação probatória e exame de autenticidade de
documentos, matérias de competência da instância ordinária.
A decisão monocrática corretamente consignou que tais discussões devem ser
suscitadas e instruídas perante o juízo de origem, por meio dos instrumentos
processuais adequados. Eventual reexame dos elementos de prova atrai o óbice da
Súmula 7/STJ.
O agravo interno limita-se a reiterar os mesmos argumentos já enfrentados e
rejeitados na decisão monocrática, sem trazer elementos capazes de infirmar a
conclusão anteriormente adotada.
Documento eletrônico VDA55761685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: ed506822-ea5b-4461-8882-14f941e437cb

Ausentes fundamentos novos ou jurídicos relevantes que autorizem a modificação
do entendimento, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. (fls. 2392-2394)

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: ed506822-ea5b-4461-8882-14f941e437cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1.996.548 / MT
Número Registro: 2022/0104820-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004126420138110107 00004281820138110107 00004602320138110107 10049017420248110000
10049086620248110000 10132921820248110000 412642013 4126420138110107 4281820138110107
438172018 4602320138110107 51054 681122019 684292019
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: JANONE DA SILVA PEREIRA - MT007055B
NEWTON ACUNHA ROCHA - MT005489B
RECORRENTE : IVONE TEREZINHA RIBEIRO
RECORRENTE : CLEDI KASBURG DA SILVA
RECORRENTE : OLAVO DEMARI WEBBER
RECORRENTE : GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
RECORRIDO
: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - SP081717
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
IVALDIR PAULO MUHL - MT017441A
MARINA FERES CARMO - DF060972
ANA LAURA CORREIA LINDORFER - MT025552
Documento eletrônico VDA56086837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:27
Código de Controle do Documento: d9c47509-6056-4a6d-84b9-f10e925eb096

HUENDEL ROLIM WENDER - MT010858O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: JANONE DA SILVA PEREIRA - MT007055B
NEWTON ACUNHA ROCHA - MT005489B
EMBARGADO : PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - SP081717
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
IVALDIR PAULO MUHL - MT017441A
MARINA FERES CARMO - DF060972
ANA LAURA CORREIA LINDORFER - MT025552
HUENDEL ROLIM WENDER - MT010858O
INTERES.
: IVONE TEREZINHA RIBEIRO
INTERES.
: CLEDI KASBURG DA SILVA
INTERES.
: OLAVO DEMARI WEBBER
INTERES.
: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:27
Código de Controle do Documento: d9c47509-6056-4a6d-84b9-f10e925eb096